Tribunal: CARF
Processo: 10380.724717/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.724717/2013-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.315 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
REGINA ESTELA BONFIM SARAIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as despesas médicas realizadas com
Caixa de Assistência do Funcionários do Banco do Brasil – CASSI.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724717/2013-08
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.315 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724717/2013-08

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A contribuinte supra identificada foi notificada a recolher Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar, código 2904, no valor de R$4.882,40 decorrente da glosa de
dedução de despesas médicas no valor de R$17.754,17, conforme descrição do fatos da
folha 26. Enquadramento Legal: Art. 8o, inciso II, alínea “a”, e §§ 2o e 3o da Lei no
9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso
II do Decreto no 3.000/99-RIR.
A notificada impugna o lançamento através do documento das folhas 2 e 3 sob alegação
de que os pagamentos glosados estão determinados em acordo judicial decorrente de
separação consensual e, portanto, estariam autorizados judicialmente e dentro da
legislação do IRPF.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013)
e art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013) e
conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso administrativo e judicial da
RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização e os pagamentos
feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura destas despesas, quando
relativas ao próprio tratamento do contribuinte e de seus dependentes relacionados na
declaração de ajuste anual e devidamente comprovadas. Também são dedutíveis as
despesas médicas com alimentandos quando expressamente consta na decisão ou acordo
judicial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 02/09/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada nos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
c) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.315 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724717/2013-08

Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que, relativamente às deduções com despesas
médicas realizadas com Plano Unimed Fortaleza, tendo como usuário Tarcísio Cruz Saraiva,
a interessada ao apresentar seu recurso voluntário, basicamente, manteve as argumentações de
sua impugnação, não apresentando novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Preliminarmente, cabe esclarecer que a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, artigo 8o, inciso II, alínea ‘a’, estabelece que na declaração de ajuste anual, para
apuração da base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidos pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento
e ao de seus dependentes.
Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos
efetuados a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito
de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam
especificados, informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da
Declaração de Ajuste Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos
originais que indiquem o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de
quem os recebeu. Admite-se, quando o beneficiário do pagamento for pessoa física,
que na falta de documentação, a comprovação possa ser feita com a indicação do
cheque nominativo com que foi efetuado o pagamento.
No presente caso e conforme descrição das folhas 25 e 26, foram glosadas
despesas com o Plano de Saúde da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco
do Brasil S/A e da UNIMED Fortaleza nos valores de R$10.037,85 e R$7.716,32,
respectivamente, porque em relação ao primeiro apresentou comprovantes no valor de
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.315 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724717/2013-08

R$5.507,31 e tendo como participante Inácia Ferreira Bonfim e no segundo
apresentando como beneficiário Tarciso Cruz Saraiva, ambos não informados como
dependentes da notificada.
...
O documento das folhas 11 a 14 referente a Ação de Divórcio Litigioso Transf.
Em Consensual entre a notificada e Tarciso Cruz Saraiva, datada de 23/04/2004
quando os filhos do casal já haviam atingido a maioridade. No mesmo documento
(fl.11) consta que: “O cônjuge virago se compromete em pagar o Plano de Saúde
Unimed Uniplano, plano intermediário, em favor do varão”.
Já o documento da folha 15, Aditivo Contratual ao Plano UNIMED,
transferindo a responsabilidade financeira pelo plano para a contribuinte, todavia não
desvincula as obrigações do contrato principal.
...
Quanto ao ex-marido Tarcisio Cruz Saraiva, cabe observar que a Lei no
9.250/1995 prevê no Art. 8o, inciso II e §2o e 3o, como segue:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;(grifei)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.315 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724717/2013-08

Verifica-se pela legislação supra citada que os pagamentos passíveis de
dedução, independente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ,
estão restritos aos efetuados pela contribuinte relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes e/ou alimentandos. Embora tenha acordado o pagamento de plano de
saúde para o ex-marido e que tal acordo tenha sido homologado judicialmente, isto
não habilita a dedução desta despesa visto que não há relação de dependência. Em
relação a decisão judicial verifica-se pelo §3o que são permitidas as deduções de
despesas médicas de alimentandos, o que não se aplica ao presente caso.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida neste ponto pelos
seus próprios fundamentos.
Já no que diz respeito as despesas médicas realizadas com a beneficiária Inácia
Ferreira Bonfim, temos que a decisão anterior manteve a infração por não ter o sujeito passivo
anexado qualquer documento capaz de comprovar a dependência da beneficiária.
Contudo, este julgador, após analisar a documentação trazidas aos autos pedido de
justificação guarda e sustento (e-fls. 10 e 47/50), entendo que a mesma é suficiente para
comprovar a dependência de sua genitora.
Assim voto pelo restabelecimento das despesas médicas realizadas com Caixa de
Assistência do Funcionários do Banco do Brasil – CASSI.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, considero que a recorrente
logrou êxito parcial em comprovar suas despesas médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as despesas médicas realizadas com Caixa de
Assistência do Funcionários do Banco do Brasil – CASSI.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 63
DF CARF MF
Original